Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE EM TESE. FALECIMENTO DO CREDOR ORIGINÁRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE PRESIDE A FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RESOLUÇÃO No 303/2019. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao possível indeferimento de requerimento de habilitação do impetrante como credor de precatório, cuja cessão foi formalizada por meio de instrumento particular.
2. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 2.1. A eficácia dessa ação é, em regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.
3. No que concerne ao reconhecimento da cessão de crédito formalizada por meio de instrumento particular, a situação concreta deve ser tutelada de acordo com a regra prevista no art. 778, § 2o, do CPC. 3.1. Na cessão de crédito o cessionário assume a posição de credor em relação ao devedor originário, que se mantém inalterado. Além disso a sucessão processual do cedente pelo cessionário dispensa o consentimento do devedor. 3.2. Ademais, no caso de cessão de crédito vinculado ao regime de precatório, de acordo com o art. 100, § 13, da Constituição Federal “o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor”. 3.3. O instrumento que formaliza a cessão de crédito decorre, portanto, da autonomia da vontade, não sendo exigida forma especial para essa finalidade.
4. Recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, que revogou a Portaria Conjunta no 17/2006, tendo cessado a eficácia da norma interna que estabeleceu a possibilidade de apreciação, pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, de questões incidentais de natureza jurisdicional, a exemplo da cessão de crédito e da habilitação de eventuais herdeiros do credor. 4.1. Ademais, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 32, § 5o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que “competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver”.
5. Assim, embora o instrumento particular de cessão de crédito trazido aos autos pelo impetrante deva ser objeto de análise em virtude de eventual requerimento de habilitação, a competência para decidir a respeito da sucessão processual, em casos de falecimento do credor, não é atribuída à autoridade impetrada, mas ao próprio Juízo que preside a fase de cumprimento da santença na origem.
6. No caso, não há notícia nos autos de que, após a realização do inventário e partilha dos bens deixados pelo credor original do precatório, tenha havido requerimento de sucessão processual direcionado ao Juízo de origem. 6.1. Pendente a questão alusiva à sucessão processual, não há como conceder a ordem ora impetrada, diante da ausência de demonstração do direito líquido e certo do impetrante.
7. Ordem denegada.